Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710590-62.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ANIBAL BITENCOURT REIS DE PINHO, CLAUDIA ROSANE SCHWARZ, DEOCLECIANO ROCHA BEZERRA, IVANIO ANTONIO GALVAN, JOSE ALVES DE SOUZA, JOSE CARLOS VARELA HITOTUZI, JOSEILDE ANICETO DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO RIBEIRO MARINS, RENATO GUGELMIN, RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA, SIMONY GOMES FREIRE, VITALINO JOSE GAZOLA, WALTER FERNANDES, WILSON ROBERTO SAPUCCI RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REPERCUSSÃO NO DIREITO MATERIAL. DECISÃO DE MÉRITO. ART. 966, CAPUT, DO CPC. RECONHECIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS. DIES AD QUEM. FIXAÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. HONORÁRIOS FIXADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. DEFERIDA. 1. Como regra, as decisões de mérito, com trânsito em julgado, são impugnáveis por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, caput, do CPC. 1.1. Na fase executiva, sobrevindo decisão interlocutória e acórdão do julgamento de agravo de instrumento correlato que, sem inovar no título executivo judicial já formado, tenha repercussões no quantum debeatur, fixado na fase cognitiva, é possível visualizar uma qualificação como “decisões de mérito”, sujeitas à impugnação por meio de ação rescisória. (Precedentes do STJ: REsp n. 784.799/PR, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 2/2/2010; e AgInt no REsp 1330661/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). 2. Constata-se que ao homologar o laudo pericial, o Juízo de origem, em razão de não ter restado, explicitamente, consignado na fase cognitiva o dies ad quem da incidência dos juros remuneratórios contratuais, acabou por se debruçar sobre a relação jurídica objeto da resolução na fase cognitiva, conquanto não tenha promovido alteração no título executivo judicial. 2.1. Portanto, verifica-se que o acórdão rescindendo pode ser admitido como objeto de impugnação, nos termos do art. 966 s.s. do CPC. 3. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC, exige demonstração da violação literal e clara da norma jurídica, porquanto é remédio excepcional, não podendo ser ajuizada como sucedâneo recursal para veicular mero inconformismo com a decisão que se pretende desconstituir. 4. A alegada violação aos arts. 389, 395 e 884, todos do Código Civil não merece acolhimento quando não fica evidente, a partir da leitura do acórdão rescindendo, o descumprimento destas normas regras. 5. A discussão acerca da fixação do dies ad quem de incidência dos juros remuneratórios, previstos em contrato de plano de previdência privada, como a data do desligamento do plano, já se exauriu, conforme voto condutor do agravo de instrumento (Acórdão n. 918.820), sem que violação à coisa julgada material restasse comprovada, pois a c. 1a Turma Cível apenas delimitou este termo final, ante a sua ausência no título executivo judicial e a incidência do efeito devolutivo em profundidade. 5.1. Não podem, assim, os Autores sustentarem eventual violação aos arts. 389, 395 e 884, todos do Código Civil, pois estas regras referem-se a juros moratórios. 6. Pedido da ação rescisória. Improcedente. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC; observada, no entanto, a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais. a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389, 395 e 884, todos do Código Civil, sob o fundamento de que o termo final dos juros não deverá se verificar enquanto existir inadimplemento contratual (total ou parcial) em relação ao capital principal, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor. Defendem a necessidade de reapreciação dessa matéria, nas demandas que têm por escopo o pagamento de diferenças monetárias devidas em razão dos saques das reservas de poupança, especialmente porque, segundo verberam, as normas estatutárias e regulamentares referentes ao Estatuto vigente durante o período em que estiveram vinculados ao fundo de pensão, determinavam a aplicação dos juros contratuais sobre os valores a serem devolvidos a título de cotas pessoais vertidas, sem limitação temporal de incidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação aos artigos 489, II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao apontado malferimento aos artigos 389, 395 e 884, todos do Código Civil, uma vez que a conclusão colegiada foi no seguinte sentido: “(...) ao contrário do que emerge da pretensão rescindenda, a manutenção da decisão interlocutória que homologou o laudo pericial pela c. 1a Turma Cível, não enseja descumprimento, na fase executiva, dos parâmetros do título executivo judicial, fixados na fase cognitiva, em razão dos limites da apuração do quantum debeatur deverem conformar-se, no que concerne aos juros remuneratórios contratuais, ao que restou estabelecido no contrato. Como efeito, os Autores, conforme emerge das razões recursais do seu agravo de instrumento em comento (ID 9248207, pags. 33/49), dão azo ao efeito devolutivo em profundidade, ao requerem que o dies ad quem prolongue-se até a data do efetivo pagamento da dívida, apesar deste termo final não ter restado evidenciado na fase cognitiva. Por conseguinte, não se constata violação à norma regra inserta nos arts. 389 e 395, ambos do Código Civil, pois estes dispositivos, como é consabido, asseguram os juros legais, devidos em razão da mora do devedor, e não, aqueles previstos no contrato, destinados a remunerar o capital, a fim de não ensejar a sua perda de valor monetário. Outrossim, no que concerne à aludida violação ao art. 884 deste Código, tampouco é constatada, pois a c. 1a Turma Cível, ao julgar o agravo de instrumento em comento, interposto em face de decisão interlocutória, proferida em cumprimento de sentença, somente, estabeleceu o limite à incidência da remuneração dos juros remuneratórios contratuais, coadunando-se com o pactuado. Nesse sentido, a c. 1a Turma Cível não ensejou o aludido enriquecimento sem causa da Ré, pois a forma de remuneração, através dos juros remuneratórios contratuais, somente até o desligamento do plano de previdência, já estava prevista no contrato, notadamente, nos arts. 8o e 9o do Regulamento correlato” (ID 23674559). Com efeito, o entendimento suso transcrito, quanto ao dies ad quem dos juros, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. ATÉ O DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "os índices previstos para juros e correção monetária pelo estatuto da empresa de previdência privada só podem incidir durante o período da contratualidade. Isso precisamente porque o contrato já previa que, até o desligamento do plano, as contribuições pessoais vertidas pelos associados deveriam ser reajustadas por esses índices" (REsp n. 1.110.506/DF, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011, DJe 9/9/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1854855/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029